Tribunal: STF
Processo: RE 1350619
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI Nº 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS” (fls. 53-54, vol. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 81, vol. 4).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    Assevera que “O Tribunal ‘a quo’ considerou inconstitucional a aplicação da TR, para efeito de correção monetária dos benefícios pagos com atraso. (…) O Tribunal a quo entendeu, no particular, não se aplicar às condenações impostas à Fazenda Pública o disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, com fundamento da declaração de sua inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, redator para o acórdão Min. Luiz Fux (relator original Min. Ayres Britto), ocorrido em 13/04/2013. 



    No entanto, a decisão ora recorrida não pode prevalecer, haja vista que o Acórdão articulado nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF aponta expressamente que o decidido não tem a extensão de declarar por completo a inconstitucionalidade do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, mas apenas declara a inconstitucionalidade no que diz respeito à correção dos precatórios judiciais, e não no que toca à correção das dívidas da Fazenda Pública” (fls. 106-107, vol. 4). 



    Argumenta que, “não se pode admitir a determinação contida no v. acórdão recorrido para a aplicação do IGP-DI e não da TR, índice legalmente previsto e que ainda está em vigor, pois se está a afrontar o decidido em sede de ADI pelo E. STF. Em resumo, tem-se que o Tribunal constitucionalmente competente para julgar a matéria determinou, em caráter erga omnes e com efeito vinculante, que fosse aplicada a TR como índice de correção monetária dos precatórios até 25/03/2015, bem como que a decisão de inconstitucionalidade do índice não alcança a correção das dívidas do Poder Público, mas apenas a correção dos precatórios” (fls. 112-113, vol. 4). 



    3. Em 6.8.2018, o Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para a Câmara julgadora, para eventual juízo de retratação em razão do Tema 810 de repercussão geral (fls. 140-141, vol. 4).



    4. No juízo de retratação, a Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de origem decidiu nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FASE, DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 11.960/09. JUROS DE MORA. ÍNDICES ADEQUADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC (STJ) E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA N° 810 DO STF) NA FORMA EXPLICITADA. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC DE 2015. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO. Juros de mora fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, em consonância com o citado precedente do C. STJ. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO” (fl. 1, vol. 5).



    5. Em novo juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (fls. 24-25, vol. 5). 23.6.2021



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Quanto ao índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.350.398, de minha relatoria, DJe 27.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.351.311, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.350. 399, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.341.480, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.342.298, de minha relatoria, DJe 21.9.2021.



    8. Essa orientação jurisprudencial aplica-se à atualização de débitos decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). 



    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral. 



    9. Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora